Tribunal: TJSP
Processo: 2027238-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXIGIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA À PARTE ADVERSA SEM O CUMPRIMENTO DAQUELA IMPOSTA AO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE
- Havendo condenação recíproca às partes, não há como exigir da parte adversa o cumprimento da obrigação (entrega do veículo), antes que seja cumprida por quem pleiteia a obrigação que lhe fora imposta (restituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXIGIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA À PARTE ADVERSA SEM O CUMPRIMENTO DAQUELA IMPOSTA AO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE
- Havendo condenação recíproca às partes, não há como exigir da parte adversa o cumprimento da obrigação (entrega do veículo), antes que seja cumprida por quem pleiteia a obrigação que lhe fora imposta (restituição das quantias pagas pela aquisição do bem e o pagamento de indenização).
- Pouco importa o fato de que tal condição não fora imposta no bojo do v. acórdão executado, mormente quando considerado o princípio da boa-fé, ou seja, que a condenação decorreu da conduta perpetrada pela própria agravada, que agora pretende retornar ao status quo, sem cumprir com sua parte, de modo a prolongar ainda mais o prejuízo causado à consumidora.
- Inexistindo crédito em favor da agravante ao tempo do pedido de recuperação judicial, mas, apenas mera expectativa de direito, que somente veio a se concretizar com trânsito em julgado do v. acórdão, imperioso concluir que tal crédito não se submete à recuperação, razão pela qual a agravada somente poderá prosseguir com o cumprimento de sentença quando cumprir a condenação a ela imposta.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027238-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
ELAINE MARQUES PEREIRA PINTO, é agravado ABA MOTORS COMERCIAL
IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027238-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: ELAINE MARQUES PEREIRA PINTO
AGRAVADA: ABA MOTORS COMERCIAL IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ANA RITA DE FIGUEIREDO NERY
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
EXIGIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO IMPOSTA À PARTE ADVERSA SEM O
CUMPRIMENTO DAQUELA IMPOSTA AO EXEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE
- Havendo condenação recíproca às partes, não há como exigir da
parte adversa o cumprimento da obrigação (entrega do veículo),
antes que seja cumprida por quem pleiteia a obrigação que lhe fora
imposta (restituição das quantias pagas pela aquisição do bem e o
pagamento de indenização).
- Pouco importa o fato de que tal condição não fora imposta no
bojo do v. acórdão executado, mormente quando considerado o
princípio da boa-fé, ou seja, que a condenação decorreu da conduta
perpetrada pela própria agravada, que agora pretende retornar ao
status quo, sem cumprir com sua parte, de modo a prolongar ainda
mais o prejuízo causado à consumidora.
- Inexistindo crédito em favor da agravante ao tempo do pedido de
recuperação judicial, mas, apenas mera expectativa de direito, que
somente veio a se concretizar com trânsito em julgado do v.
acórdão, imperioso concluir que tal crédito não se submete à
recuperação, razão pela qual a agravada somente poderá
prosseguir com o cumprimento de sentença quando cumprir a
condenação a ela imposta.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância de fls. 128 dos autos de origem, que, por reconhecer que não houve o
cumprimento da obrigação no prazo estabelecido na r. sentença, determinou a expedição de
mandado de busca e apreensão/ imissão na posse em favor do credor com urgência.
Sustentou a agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que cabia à parte contrária pagar o valor correspondente à
condenação e devolver o seu veículo para que, assim, pudesse ser compelida a realizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027238-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
devolução do bem. No mais, pugnou pela concessão de feito suspensivo ao recurso.
Processado o agravo, foi dispensado o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo sido apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, apesar de não ter sido determinado no bojo do v. acórdão que a
entrega do veículo, bem como o pagamento da indenização fixada e a restituição das
quantias pagas, estava condicionada ao cumprimento de qualquer obrigação ao
cumprimento da outra, não se mostra plausível o pleito formulado pela agravada, mormente
quando ela não cumpriu com a condenação imposta.
Note-se, que referida situação já fora analisada anteriormente pelo R. Juízo a
quo, quando da anterior tentativa de cumprimento de sentença (autos no
0000478-53.2018.8.26.0268), oportunidade em que foi decidido que:
“(...) A resolução da obrigação contratual, em função do adimplemento
defeituoso, produz uma relação jurídica de liquidação, que visa à reposição das partes ao
estado anterior à celebração do negócio. Nos termos do v. acórdão exequendo (fls. 53/60),
incumbe ao ora exequente “restituir para a autora todas as quantias por ela pagas para
aquisição do automóvel”, ao passo que, em contrapartida, a posse do veículo deve ser-lhe
restituída.
Trata-se de obrigações recíprocas e indissociáveis. É antijurídico a ré-
exequente exigir o cumprimento da obrigação de restituição que sujeita a autora-
executada, sem que tenha ela própria cumprido a obrigação que lhe cabe, já que
implicaria privar o consumidor do bem sem justa contrapartida, produzindo
enriquecimento sem causa logo em favor de quem deu causa à resolução do contrato.
De rigor, assim, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação
exequenda, até que se cumpra a contraprestação a cargo da exequente, o que se traduz na
nulidade da execução (art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil) e na ausência de
condição da ação executiva (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027238-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Entretanto, embora tais argumentos não tenham prevalecido após o
julgamento do recurso de apelação julgado por esta R. 30a Câmara, na medida em que se
entendeu que a extinção do cumprimento de sentença deveria se dar em virtude da perda
superveniente da exequibilidade do título executivo (execução provisória que tinha por base
a r. sentença reformada), estes devem ser adotados em decorrência do novo cumprimento
de sentença instaurado, pois mais uma vez foi iniciado tal procedimento pela agravada sem
que ela tenha cumprido com a sua parte do julgado, situação essa que impõe a aplicação
analógica da regra contida no art. 476 do Código Civil (Art. 476. Nos contratos bilaterais,
nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da
do outro).
Neste contexto, oportuno destacar que pouco importa o fato de que tal
condição não fora imposta no bojo do v. acórdão executado, mormente quando considerado
o princípio da boa-fé, ou seja, que a condenação decorreu da conduta perpetrada pela
própria agravada, que agora pretende retornar ao status quo, sem cumprir com sua parte, de
modo a prolongar ainda mais o prejuízo causado à consumidora.
Além disso, importante lembrar que o só fato da agravada estar em processo
de recuperação judicial não inviabilizava o cumprimento da decisão, pois o v. acórdão objeto
de cumprimento fora prolatado em 16.05.18, tendo transitado em julgado em 25.06.18, ao
passo que, conforme a própria agravada asseverou, o deferimento do processamento da
recuperação judicial se deu em momento anterior 07.04.16, não se aplicando, portanto, os
termos do art. 49, "caput", da Lei n° 11.101/2005 que disciplina que: "Estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos”.
Como se vê, inexistindo crédito em favor da agravante ao tempo do pedido de
recuperação judicial, mas, apenas mera expectativa de direito, que somente veio a se
concretizar com trânsito em julgado do v. acórdão, imperioso concluir que tal crédito não se
submete à recuperação, razão pela qual a agravada somente poderá prosseguir com o
cumprimento de sentença quando cumprir a condenação a ela imposta.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de reformar
a r. decisão agravada para o fim de condicionar o prosseguimento do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027238-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sentença ao cumprimento da condenação imposta no v. acórdão.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora